Tribunal: TJBA
Processo: 8077746-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077746-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARINHO ASSOCIADOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Advogado(s)
:
CAMILA CERQUEIRA TRABUCO, PAULO CESAR DUARTE DE ARAGAO FILHO

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO PROFISSIONAL CENTER I

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por microempresa familiar contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, deferindo apenas o parcelamento das custas processuais, ao fundamento de ausência de comprovação inequívoca de hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante comprovou, de forma suficiente, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC restringe-se à pessoa natural, exigindo-se, para a pessoa jurídica, prova concreta da incapacidade financeira. 2. A Súmula 481 do STJ autoriza a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. A documentação juntada aos autos demonstra que a agravante é microempresa familiar, com receita bruta mensal modesta, conforme declarações do PGDAS-D dos anos de 2024 e 2025. 4. Os documentos fiscais e trabalhistas evidenciam estrutura empresarial mínima, com apenas uma funcionária, cujo custo mensal representa parcela significativa da receita bruta, além do pagamento de pró-labore aos sócios. 5. Os extratos bancários revelam saldo negativo recorrente, dependência de limite de crédito e ausência de capital de giro ou reservas financeiras, indicando operação em déficit. 6. Os demonstrativos financeiros apontam baixa ou negativa lucratividade mensal, reforçando a precariedade econômico-financeira da empresa. 7. A própria natureza da demanda originária, consistente em execução de despesas condominiais de valor expressivo, evidencia a dificuldade financeira enfrentada pela agravante. 8. O parcelamento das custas não se mostra suficiente para garantir o acesso à justiça, diante da possibilidade de despesas processuais futuras e da comprovada fragilidade financeira da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A pessoa jurídica faz jus à gratuidade da justiça quando comprova, por meio de documentação idônea, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da manutenção de suas atividades empresariais”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8077746-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MARINHO ASSOCIADOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA
e como Agravado
CONDOMINIO EDIFICIO PROFISSIONAL CENTER I
.

Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator